Tribunal: TJSP
Processo: 1027965-34.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – PROVA PERICIAL TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA.
- Cerceamento de defesa constatado; julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada;
- Necessidade de produção de prova pericial para

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – PROVA PERICIAL TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA.
- Cerceamento de defesa constatado; julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada;
- Necessidade de produção de prova pericial para atestar se a obra do réu extrapolou a área comum do condomínio e se está em desacordo com as regras da convenção.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, SENTENÇA ANULADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027965-34.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONJUNTO
RIVIERA, é apelado MARCIO ROSENBERG BEZNOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para anular a sentença.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1027965-34.2017.8.26.0100
VOTO 27408
APELANTE: CONJUNTO RIVIERA
APELADO: MÁRCIO ROSENBERG BEZNOS
COMARCA: CAPITAL 22a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE COISA COMUM
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BIOCALTI
EMENTA
APELAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO
PROVA PERICIAL TÉCNICA SENTENÇA ANULADA.
- Cerceamento de defesa constatado; julgamento no estado do
processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art.
5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar
essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada;
- Necessidade de produção de prova pericial para atestar se a obra
do réu extrapolou a área comum do condomínio e se está em
desacordo com as regras da convenção.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, SENTENÇA ANULADA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
353/357, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que, de acordo com a Convenção do
Condomínio, o réu tem direito a utilizar exclusivamente as lajes da cobertura acima de seu
apartamento, devendo zelar pela sua conservação e limpeza, somente. Concluiu que não há
desacordo das obras realizadas pelo réu.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a Convenção do Condomínio permitiu que os
condôminos dos últimos andares utilizassem o teto dos edifícios, porém, foram edificados
verdadeiros pavimentos adicionais ao teto, transformando os apartamentos em verdadeiros
“duplex”. Pugna pela nulidade da r; sentença, ao argumento de que houve cerceamento de
defesa, ante a ausência de realização de perícia técnica. Subsidiariamente, pede o

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1027965-34.2017.8.26.0100
VOTO 27408
desfazimento da obra.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
Referido recurso foi inicialmente distribuído ao Dr. Andrade Neto, desta R. 30a
Câmara de Direito Privado, vindo posteriormente a ser redistribuído a esta Relatora, nos
termos da deliberação da Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, de 15.10.19.
É o relatório.
Trata-se de ação demolitória movida por Condomínio Conjunto Riviera em
face de Márcio Rosenberg Beznos, em que pretende que o réu seja condenado na obrigação
de fazer de demolir a obra erigida, de modo a retornar a área comum ao estado original.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do Nobre Magistrado, tenho que a sentença
caracteriza cerceamento de defesa, inviável a decisão de mérito sobre matéria
controvertida não esclarecida. Explico.
A ausência de saneamento, audiência de instrução e oitiva de testemunhas,
por si só, não pode ensejar a conclusão pelo cerceamento de defesa arguido. Para tanto, é
necessária a análise efetiva de prejuízo à parte e, principalmente, à ampla defesa,
constitucionalmente garantida (artigo 5°, LV, da Constituição Federal).
Como bem observou o I. Des. Relator da Apelação 756.897-6:
“Ademais, já há até entendimento que não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até a revelia. É a partir da análise da
causa que o Juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1027965-34.2017.8.26.0100
VOTO 27408
condições para amoldar a situação do artigo 330 do CPC, ou do parágrafo
único do art. 740 do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação
probatória inútil e despicienda (AP. n 117.597-2, 9a Câmara Civil do TJSP, RT
624/95)”
Mostra-se não só possível como também recomendável, ante o princípio da
celeridade, o julgamento antecipado para uma questão que se solve apenas com a boa
aplicação do Direito vigente. Em outras palavras, o artigo 355 do Código de Processo
harmoniza-se plenamente com o inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal,
inserto pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004.
Deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do Código de
Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende desnecessárias. Ou
seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos incontroversos e até mesmo
provas que não têm qualquer aptidão probatória (ex. art. 401 do CPC).
No caso destes autos, contudo, o processo não poderia ter sido julgado
antecipadamente. A perícia técnica de ENGENHARIA é essencial para que seja sanada a
dúvida quantos os LIMITES das obras realizadas na unidade condominial, se de acordo ou
não com a convenção do condomínio.
Logo, impositivo reconhecer a nulidade da decisão, por cerceamento de
defesa, em razão do julgamento sem a produção da prova.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso dos autores, para anular a
sentença de Primeiro Grau, determinando a realização da prova TÉCNICA de engenharia
civil, requerida pela parte autora, necessária para elucidação dos fatos.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora